Tribunal: STF
Processo: MS 38034
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGADA OMISSÃO NA APRECIAÇÃO DO PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS: REQUERIMENTO DE AFASTAMENTO DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO DOS IMPETRANTES. PRECEDENTES. MANDADO DE SEGURANÇA INDEFERIDO. 
Relatório
    1. Mandado de segurança, com requerimento de medida liminar, impetrado por Rui Goethe da Costa Falcão e outro, em 2.7.2021, contra o Presidente da Câmara dos Deputados, visando “seja suprida a omissão ilegal consistente na ausência de análise de pedido de impedimento do Presidente da República, recebido pela Mesa Diretora da Câmara dos Deputados há mais de um ano e ainda não apreciado” (fl. 2, e-doc. 1).
O caso
    2. Os impetrantes afirmam que, em 21.5.2020, apresentaram na Câmara dos Deputados denúncia contra o Presidente da República , Jair Messias Bolsonaro, “nos termos das tipificações decorrentes da incidência do art. 5º, inciso 11; do art. 6º, incisos 1, 2, 5, 6 e 7; do art. 7º, incisos 5, 6, 7, 8 e 9; do art. 8º, incisos 7 e 8; e do art. 9º, incisos 4, 5, 6 e 7, da Lei nº 1.079, de 10 de abril de 1950”.
    Anotam que, “decorrido mais de um ano do protocolo da denúncia, apoiada por mais de quatrocentas entidades da sociedade civil, não houve sequer o exame de requisitos meramente formais, tampouco qualquer encaminhamento interno da petição de impeachment, que ainda aguarda processamento a ser realizado pelo Presidente da Câmara dos Deputados” (fl. 5, e-doc. 1). 
    Asseveram que, “preenchidos os requisitos formais (assinatura do denunciante com firma reconhecida e presença de documentos comprobatórios), a denúncia deve obrigatoriamente ser recebida e o pedido processado”, pois seria este “o papel do Presidente da Câmara dos Deputados” (fl. 6, e-doc. 1).
    Sustentam “flagrante omissão ilegal da autoridade impetrada” no processamento do pedido de impeachment, o que conduziria “à necessidade de suprimento judicial da omissão” (fl. 7, e-doc. 1).
    Assinalam que, “nada obstante a ausência de qualquer pronunciamento formal no procedimento administrativo sob apreço, o impetrado tem proferido declarações públicas que sinalizam que a falta de impulsionamento à denúncia apresentada pelo[s] impetrante[s] deve-se ao seu posicionamento pessoal contrário ao impeachment” (fl. 8, e-doc. 1).
    Argumentam que seria “o encaminhamento da denúncia de crime de responsabilidade ato vinculado e, dessa maneira, não se submete ao exercício da discricionariedade da autoridade” (fl. 10, e-doc. 1).
    Ponderam que, mesmo se “a decisão do Presidente da Câmara dos Deputados caminhasse para o indeferimento da denúncia apresentada – o que não se sustentaria, com base nos elementos formais já destacados – o art. 218, §3º, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados asseguraria aos impetrantes o direito de recurso ao Plenário, o que possibilitaria o exercício democrático da deliberação sobre o tema” (fl. 15, e-doc. 1). 
    Anotam que, “embora a legislação não contenha previsão expressa de um prazo para a referida análise documental, tal fato não pode servir de pretexto para a frustração do direito de petição”, pelo que defendem a aplicação analógica do prazo previsto no art. 49 da Lei nº 9.784/99 para análise do pedido de impeachment pelo Presidente da Câmara dos Deputados (fl. 16, e-doc. 1).
    Argumentam estar configurado o periculum in mora pela “demonstração da continuidade e da reincidência em atos delitivos, enquadrados, ainda que em tese, em crimes de responsabilidade definidos pelo art. 85 da Constituição e pela Lei nº 1.079/1950” (fl. 18, e-doc. 1).
    São os requerimentos e os pedidos:
    “Ante o exposto, requerem os impetrantes: 
    a. A concessão de medida liminar, inaudita altera pars, para que se determine ao Impetrado o imediato processamento da denúncia por crimes de responsabilidade cometidos pelo Presidente da República Jair Messias Bolsonaro, subscrita pelos Impetrantes, ou que, subsidiariamente, nos termos do art. 326 do CPC, seja cautelarmente assinalado o prazo de 72 (setenta e duas) horas para que o presidente da Câmara dos Deputados efetue o exame formal de admissibilidade da denúncia por crimes de responsabilidade cometidos pelo Presidente da República Jair Messias Bolsonaro, firmada pelos ora Impetrantes, nos termos do art. 14 da Lei nº 1.079/1950 e do art. 218 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados. 
    b. A notificação da Autoridade Coatora e do ente público a que pertence, na forma do art. 7º, I e II, da Lei nº 12.016/2009 para que, querendo, apresentem informações pertinentes; 
    c. A ouvida do Procurador-Geral da República, conforme determinação do art. 12 da Lei nº12.016/2009;
    d. No mérito, requer-se a concessão da segurança, para que:
    1. Seja determinado o imediato processamento, pelo Presidente da Câmara dos Deputados, da denúncia por crimes de responsabilidade cometidos pelo Presidente da República Jair Messias Bolsonaro, oferecida pelos Impetrantes e outros 157 signatários em 21 de maio de 2020, devendo a Autoridade Coatora proceder à sua leitura no expediente da primeira sessão plenária subsequente ao recebimento da notificação da decisão dessa Corte, e despachá-la à Comissão Especial eleita, da qual participem, observada a respectiva proporção, representantes de todos os Partidos, na forma do art. 218, §2º, do RICD.
    2. Subsidiariamente, nos termos do art. 326 do CPC, pede-se que se determine ao Presidente da Câmara dos Deputados que analise a denúncia por crime de responsabilidade oferecida pelos Impetrantes e outros 157 signatários em 21 de maio de 2020, no prazo de 72 (setenta e duas) horas a partir do recebimento da comunicação oficial dessa Corte”. (fls. 19-20, e-doc. 1) 
    3.  Em 9.7.2021, o Ministro Luiz Fux, Presidente deste Supremo Tribunal, proferiu o seguinte despacho:
    “A análise dos autos revela que o caso não se enquadra no art. 13, VIII, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Encaminhe-se o processo à Ministra Relatora, juízo natural para o exame do feito”. (e-doc. 11) 
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    4. A presente ação não pode ter seguimento válido neste Supremo Tribunal.
    Põe-se em foco, na espécie, alegada omissão do Presidente da Câmara dos Deputados porque, “após decorrido mais de um ano do protocolo da denúncia, apoiada por mais de 400 (quatrocentas) entidades da sociedade civil, não houve exame sequer … de requisitos meramente formais, tampouco qualquer encaminhamento interno da petição de impeachment, que ainda aguarda processamento a ser realizado pelo Presidente da Câmara dos Deputados... “.
    Invocam os impetrantes ofensa ao direito de petição assegurado na al. a do inc. XXXIV do art. 5º da Constituição da República, pois “preenchidos os (…) requisitos formais (assinatura do denunciante com firma reconhecida e presença de documentos comprobatórios), a denúncia deve[ria] obrigatoriamente ser recebida e o pedido processado”. 
    Afirmam-se lesados no exercício daquele direito constitucional pela não obtenção de “resposta formal” do Presidente da Câmara dos Deputados quanto ao processamento da denúncia de impeachment apresentada contra o Presidente da República. 
    Objetivam seja suprida a alegada omissão antijurídica da autoridade apontada como coatora para se determinar “o imediato processamento da denúncia”.
    5. Conforme se dispõe no inc. LXIX do art. 5º da Constituição da República “conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por ‘habeas-corpus’ ou ‘habeas-data’, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público”.
    É o mandado de segurança instrumento de proteção constitucional contra ato antijurídico (omissivo ou comissivo) que afete de maneira individualizada a esfera jurídica de alguém. Somente o direito subjetivo é resguardável pela via mandamental, não o mero interesse do impetrante, como discorreu o Ministro Carlos Velloso no julgamento do Mandado de Segurança n. 21.552: 
    "O mandado de segurança individual visa à proteção da pessoa, física ou jurídica, contra ato de autoridade que cause lesão a direito subjetivo (C.F., art. 52, LXIX). Os interesses, difusos e coletivos, a seu turno, são protegidos pelo mandado de segurança coletivo (C.F., art. 5º, LXX), pela ação popular ([Constituição da República], art. 5º, LXXIII) e pela ação civil pública (Lei 7.347/85). (...) O direito subjetivo distingue-se do mero interesse legítimo, segundo a doutrina e a jurisprudência. Celso Barbi lembra, (...) que os administrativistas franceses e italianos distinguem o interesse puro e simples do direito subjetivo. Há interesses a que a lei confere forte proteção; outros, a lei protege, mas o faz de forma mais fraca. Aqueles constituem os direitos subjetivos; estes, os meros interesses. (...) o mandado de segurança individual não protege os meros interesses legítimos, quer os difusos, quer os coletivos''(...) ''doutrina e jurisprudência firmaram-se no sentido de que o mandado de segurança é instrumento de proteção apenas contra ato que afete de maneira individualizada a esfera jurídica de alguém'' (J.C. Barbosa Moreira, ''Legitimação para a defesa dos interesses difusos no direito brasileiro'', Rev. Forense, 276/1)". (MS 21.552-DF, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJe. 10.9.1992). 
    No ordenamento jurídico vigente, inexiste norma assecuratória da pretensão de processamento automático ou com prazo estabelecido sobre processamento de pedido de impeachment. Assim, a alegada demora na apreciação e no encaminhamento da denúncia apresentada não se afirma como direito dos seus autores, por mais numeroso que seja o número de subscritores e de inegável peso cívico. A quantidade de pedidos formulados com igual finalidade ou o número de denunciantes e apoiadores (sic) indicados pelos impetrantes também não constituem direito nem automático dever da autoridade apontada como coatora em dar prosseguimento ao pedido de impeachment apresentado.
    Na lição de Humberto Theodoro Júnior, “o direito subjetivo (...) só existe quando fatos concretos lhe dão origem, mediante subsunção à hipótese prevista, genérica e abstratamente, na norma do direito objetivo. Daí que, quando se cogita de direito líquido e certo, para fins do mandado de segurança, o que se considera não é a norma a aplicar, mas a possibilidade imediata de comprovação dos fatos de que o direito subjetivo se originou. Pode-se, por conseguinte, dizer que há direito líquido e certo quando o titular dispõe de documentos para provar, de plano, a situação fática que lhe permite invocar o direito objetivo ofendido ou ameaçado”. (Lei do Mandado de Segurança comentada: artigo por artigo. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2019, p. 62). 
    Como posto na doutrina pátria, para ser cabível o mandado de segurança há de se comprovar haver o direito líquido e certo de alguém a um comportamento estatal ou de quem lhe faça as vezes, comissivo ou omissivo, e o descumprimento da obrigação de agir segundo a lei para dar efetividade e garantia de atendimento àquele direito.
    No caso dos autos, nem há o direito comprovado de alguém de exigir o processamento do início do processo de impeachment garantido a um cidadão que apresente o pleito à autoridade legalmente indicada (o Presidente da Câmara dos Deputados, no caso de pedido contra o Presidente da República, nos termos do art. 14. da Lei n. 1079/50) nem o dever legal do Presidente da Casa Legislativa de ter de dar processamento a requerimento assim apresentado em prazo razoável ou em algum momento. O ato de resposta do Presidente da Câmara dos Deputados não é vinculado (verificação dos requisitos formais do requerimento) nem há de ser adotado necessariamente, menos ainda em algum prazo, ainda que o requerente convença-se de sua pertinência. Entretanto, há que se ter em vista, como pontuado por Castro Nunes, que “o que se resolve pelo mandado de segurança é relação de direito público, definida pelo dever legal da autoridade e pelo direito correlato de se lhe exigir o cumprimento desse dever. … A defesa do direito se define, nas relações de direito público, pela defesa contra a ilegalidade funcional do Poder Público. É preciso não perder de vista esse traço fundamental” (NUNES, Castro - Do mandado de segurança. Rio de Janeiro: Forense, 1980, p. 47)
    Não se demonstra, nos autos, o direito subjetivo dos impetrantes que teria sido afrontado pelo suposto ato omissivo da autoridade coatora, a dizer, o processamento da petição por eles apresentado à Secretaria da Mesa da Câmara dos Deputados. 
    6. A legitimidade para impetrar o mandado de segurança pressupõe a titularidade do direito alegadamente lesado ou ameaçado pelo ato de autoridade pública. 
    Nas palavras de Hely Lopes Meireles, “o impetrante, para ter legitimidade ativa, há de ser o titular do direito individual ou coletivo para o qual pede proteção pelo mandado de segurança. (…) O essencial é que o impetrante tenha direito subjetivo próprio (e não simples interesse) a defender em juízo. Não há confundir interesse com direito subjetivo líquido e certo, que é o único protegível por mandado de segurança” (Mandado de segurança, ação popular, ação civil pública, mandado de injunção e habeas data. 32ª ed. São Paulo: Malheiros, 2009, p. 61). 
    7. Também de se enfatizar que não se presta o mandado de segurança para sanar a alegada omissão legislativa para o qual a lei não impõe prazo, que é aquele relativo à apreciação dos pedidos de impeachment apresentados à Câmara dos Deputados.
    A inexistência de direito subjetivo dos impetrantes é clara na espécie em exame, podendo-se cogitar tão somente de interesse na adoção das medidas pleiteadas, o que, contudo, não é sindicável judicialmente por mandado de segurança (MS n. 33.072/DF -AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe. 28.11.2014). Assim, por exemplo:
    “MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO – PORTARIA TCU Nº 50/2014 – ATO EM TESE – INVIABILIDADE DA IMPUGNAÇÃO MEDIANTE AÇÃO MANDAMENTAL (SÚMULA 266/STF) – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO . – Não se revelam sindicáveis, pela via jurídico-processual do mandado de segurança, os atos em tese, assim considerados aqueles – como as leis ou os seus equivalentes constitucionais – que dispõem sobre situações gerais e impessoais, que têm alcance genérico e que disciplinam hipóteses neles abstratamente previstas. Súmula 266/STF. Precedentes . – O mandado de segurança não se qualifica como sucedâneo da ação direta de inconstitucionalidade, não podendo ser utilizado, em consequência, como instrumento de controle abstrato da validade constitucional das leis e dos atos normativos em geral. Precedentes”. (MS 32.809/DF – AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe. 30.10.2014).
    8. Quanto à alegação de ofensa ao direito de petição dos impetrantes, é de se anotar ser assegurado o direito público subjetivo a cada pessoa de peticionar aos Poderes Públicos em defesa de seus de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder, como disposto na al. a do inc. XXXIV do art. 5º da Constituição da República (AO n. 1.531-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe. 1º.7.2009).
    Mas “[a] mera invocação do direito de petição, por si só, não basta para assegurar, à parte interessada, o acolhimento da pretensão que deduziu em sede processual” (Agravo Regimental nos Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário n. 406.432/PI, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 27.4.2007). 
    Na espécie, como acima realçado, não se demonstra direito subjetivo dotado de liquidez e certeza titularizado pelos impetrantes a uma atuação da autoridade apontada como coatora e cuja inação lesaria o seu patrimônio jurídico. 
    A ausência de prova constitutiva do alegado direito exposto pelos impetrantes inviabiliza, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, o prosseguimento da ação. Sobre o tema são precedentes, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. (...) AUSÊNCIA DE CÓPIA DO ATO APONTADO COMO COATOR E DA DECISÃO CONCESSIVA DA VANTAGEM. IMPOSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO DOS ELEMENTOS CARACTERIZADORES DA LIQUIDEZ E CERTEZA DO DIREITO. (...). 1. O procedimento do mandado de segurança exige, como requisito indispensável à demonstração da liquidez e certeza do direito postulado, que os fatos articulados na inicial sejam demonstrados de plano, por prova pré-constituída, o que não se verificou in casu.(...) 3. Agravo desprovido” (MS n. 28.943-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 2.10.2014).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. DEFICIÊNCIA DE FORMAÇÃO DO LASTRO PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE PROVAS DO DIREITO ALEGADO. AUSÊNCIA DE CÓPIA DO ATO APONTADO COMO COATOR. A insuficiência do lastro probatório acarreta o insucesso da impetração, presentes as particularidades da ação mandamental, em que, como é cediço, se exige demonstração de direito líquido e certo. Agravo regimental conhecido e não provido” (MS n. 31167-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.9.2014).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA. DESAPROPRIAÇÃO. DECRETO PRESIDENCIAL QUE DECLARA SER DE INTERESSE SOCIAL IMÓVEL PARA FINS DE REFORMA AGRÁRIA. (...) INADMISSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA EM MANDADO DE SEGURANÇA. 1. É pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de não se admitir dilação probatória em mandado de segurança. Precedentes. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (MS n. 26.357-AgR/DF, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJ 22.10.2009).
    9. Ausentes as condições para processamento válido desta impetração, de se encarecer o flagrante descompasso do alegado pelos impetrantes com o entendimento sobre a matéria assentado por este Supremo Tribunal.
    No procedimento estabelecido pela Lei n. 1.079/50 e no art. 218 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, compete ao Presidente desse órgão legislativo exercer juízo específico de plausibilidade da denúncia de impeachment, analisando os dados jurídicos e políticos que conduzem, ou não, ao início de processamento válido do pleito apresentado. Não se restringe ele a verificar o preenchimento de formalidades (se a peça contém as firmas reconhecidas dos denunciantes e se foram juntados documentos comprobatórios), como sustentado pelos impetrantes.
    A jurisprudência deste Supremo Tribunal firmou-se no sentido de que “a competência do Presidente da Câmara dos Deputados e da Mesa do Senado Federal para recebimento, ou não, de denúncia no processo de impeachment não se restringe a uma admissão meramente burocrática, cabendo-lhes, inclusive, a faculdade de rejeitá-la, de plano, acaso entendam ser patentemente inepta ou despida de justa causa”. (MS n. 30672-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe. 18.10.2011). 
    Em caso análogo, no qual se pleiteava fosse compelido o Presidente do Senado Federal a dar prosseguimento a processo de impeachment, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal, Relator o Ministro Roberto Barroso, salientando inexistente prazo fixado para aquela finalidade, negou provimento ao Agravo Regimental na Petição 8.811/DF, em acórdão com a seguinte ementa:
     “DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PEDIDO DE IMPEACHMENT. ALEGAÇÃO DE PREVARICAÇÃO EM RAZÃO DE SUPOSTA DEMORA NO PROCESSAMENTO. QUEIXA-CRIME. ILEGITIMIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não possui o agravante legitimidade para oferecer “reclamação/queixa-crime” em face do Presidente do Senado Federal pela prática de suposto cometimento do crime de prevaricação. 2. Questões referentes à conveniência ou ao mérito de pedidos de impeachment não competem ao Poder Judiciário, sob pena de substituir-se ao Legislativo na análise eminentemente política que envolvem essas controvérsias. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido”. (MS n. 30672-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe. 1.8.2020 – grifos nossos).
    Como antes realçado, o juízo de conveniência e de oportunidade do início do processo de impeachment é reserva da autoridade legislativa, após a demonstração da presença de requisitos formais. Nem pode o Presidente da Câmara dos Deputados iniciar processo de impeachment sem o atendimento dos requisitos formais de petição apresentada (descrição de fato certo com provas indiciárias de crime de responsabilidade, condição de cidadãos dos requerentes, dentre outros legalmente listados), nem pode ser obrigado a dar sequência a pleito apresentado por decisão judicial, pela qual a autoridade judiciária se substitua àquela autoridade legislativa.
    No Mandado de Segurança n. 21.564, assentou também este Supremo Tribunal o entendimento de ter o pronunciamento sobre a admissibilidade da acusação natureza discricionária, no que se refere aos critérios políticos de oportunidade e conveniência:
    “CONSTITUCIONAL. ‘IMPEACHMENT’. (…) II. - NO REGIME DA CARTA DE 1988, A CÂMARA DOS DEPUTADOS, DIANTE DA DENUNCIA OFERECIDA CONTRA O PRESIDENTE DA REPUBLICA, EXAMINA A ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO (C.F., ART. 86, "CAPUT"), PODENDO, PORTANTO, REJEITAR A DENUNCIA OFERECIDA NA FORMA DO ART. 14 DA LEI 1079/50. III. - NO PROCEDIMENTO DE ADMISSIBILIDADE DA DENUNCIA, A CÂMARA DOS DEPUTADOS PROFERE JUÍZO POLÍTICO. DEVE SER CONCEDIDO AO ACUSADO PRAZO PARA DEFESA, DEFESA QUE DECORRE DO PRINCÍPIO INSCRITO NO ART. 5., LV, DA CONSTITUIÇÃO, OBSERVADAS, ENTRETANTO, AS LIMITAÇÕES DO FATO DE A ACUSAÇÃO SOMENTE MATERIALIZAR-SE COM A INSTAURAÇÃO DO PROCESSO, NO SENADO. NESTE, E QUE A DENUNCIA SERÁ RECEBIDA, OU NÃO, DADO QUE, NA CÂMARA OCORRE, APENAS, A ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO, A PARTIR DA EDIÇÃO DE UM JUÍZO POLÍTICO, EM QUE A CÂMARA VERIFICARA SE A ACUSAÇÃO E CONSISTENTE, SE TEM ELA BASE EM ALEGAÇÕES E FUNDAMENTOS PLAUSIVEIS, OU SE A NOTICIA DO FATO REPROVAVEL TEM RAZOAVEL PROCEDENCIA, NÃO SENDO A ACUSAÇÃO SIMPLESMENTE FRUTO DE QUIZILIAS OU DESAVENCAS POLITICAS. … IV. - RECEPÇÃO, PELA CF/88, DA NORMA INSCRITA NO ART. 23 DA LEI 1079/50. VOTAÇÃO NOMINAL, ASSIM OSTENSIVA (RI/CÂMARA DOS DEPUTADOS, ART. 187, PAR. 1., VI). V. - ADMITINDO-SE A REVOGAÇÃO, PELA EC N. 4, DE 1961, QUE INSTITUIU O SISTEMA PARLAMENTAR DE GOVERNO, DOS CRIMES DE RESPONSABILIDADE NÃO TIPIFICADOS NO SEU ARTIGO 5., COMO FIZERA A CF/46, ART. 89, V A VIII, CERTO E QUE A EC N. 6, DE 1.963, QUE REVOGOU A EC N. 4, DE 1961, RESTABELECEU O SISTEMA PRESIDENCIAL INSTITUIDO PELA CF/46, SALVO O DISPOSTO NO SEU ART. 61 (EC N. 6/63, ART. 1.). E DIZER: RESTABELECIDO TUDO QUANTO CONSTAVA DA CF/46, NO TOCANTE AO SISTEMA PRESIDENCIAL DE GOVERNO, OCORREU REPRISTINAÇÃO EXPRESSA DE TODO O SISTEMA. VI. - MANDADO DE SEGURANÇA DEFERIDO, EM PARTE, PARA O FIM DE ASSEGURAR AO IMPETRANTE O PRAZO DE DEZ SESSÕES, PARA APRESENTAÇÃO DE DEFESA. (Mandado de Segurança n. 21.564, Relator o Ministro Octávio Galloti, Redator para o Acórdão o Ministro Carlos Velloso, Tribunal Pleno DJe. 27.08.1993)
    10. A imposição do imediato processamento da denúncia para apuração de responsabilidade do Presidente da República, pelo Poder Judiciário, macularia o princípio da separação dos poderes, assegurado no art. 2º da Constituição da República.
    E para atendimento deste princípio garantidor da eficiência do sistema de freios e contrapesos é que a jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de se estabelecer, na matéria, a autocontenção do exercício jurisdicional constitucional. Impede-se, assim, indevida interferência de um Poder de Estado sobre o outro, assegurando-se o equilíbrio daquele sistema constitucionalmente estabelecido. Confira-se, por exemplo:
    “CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE ATRIBUÍDA AO PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS. INOCORRÊNCIA. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS DO REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS. IMPOSSIBILIDADE. ASSUNTO INTERNA CORPORIS. SEPARAÇÃO DOS PODERES. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não é possível o controle jurisdicional em relação à interpretação de normas regimentais das Casas Legislativas, sendo vedado ao Poder Judiciário, substituindo-se ao próprio Legislativo, dizer qual o verdadeiro significado da previsão regimental, por tratar-se de assunto interna corporis, sob pena de ostensivo desrespeito à Separação de Poderes, por intromissão política do Judiciário no Legislativo. 2. É pacífica a orientação jurisprudencial desta SUPREMA CORTE no sentido de que, a proteção ao princípio fundamental inserido no art. 2º da CF/1988, segundo o qual, são Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário, afasta a possibilidade de ingerência do Poder Judiciário nas questões de conflitos de interpretação, aplicação e alcance de normas meramente regimentais. 3. Recurso de agravo a que se nega provimento”. (MS n. 36662-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe. 7.11.2019)
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. INDULTO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA (CF, ART. 84, XII) PARA DEFINIR SUA CONCESSÃO A PARTIR DE REQUISITOS E CRITÉRIOS DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE. PODER JUDICIÁRIO APTO PARA ANALISAR A CONSTITUCIONALIDADE DA CONCESSÃO, SEM ADENTRAR NO MÉRITO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA IMPROCEDENTE. 1. A Constituição Federal, visando, principalmente, a evitar o arbítrio e o desrespeito aos direitos fundamentais do homem, previu a existência dos Poderes do Estado, independentes e harmônicos entre si, repartindo entre eles as funções estatais. 2. Compete ao Presidente da República definir a concessão ou não do indulto, bem como seus requisitos e a extensão desse verdadeiro ato de clemência constitucional, a partir de critérios de conveniência e oportunidade. 3. A concessão de indulto não está vinculada à política criminal estabelecida pelo legislativo, tampouco adstrita à jurisprudência formada pela aplicação da legislação penal, muito menos ao prévio parecer consultivo do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, sob pena de total esvaziamento do instituto, que configura tradicional mecanismo de freios e contrapesos na tripartição de poderes. 4. Possibilidade de o Poder Judiciário analisar somente a constitucionalidade da concessão da clementia principis, e não o mérito, que deve ser entendido como juízo de conveniência e oportunidade do Presidente da República, que poderá, entre as hipóteses legais e moralmente admissíveis, escolher aquela que entender como a melhor para o interesse público no âmbito da Justiça Criminal. 5. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada improcedente”. (ADI 5874, Relator para Acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, DJe. 5.11.2020)
    “Ação direta de inconstitucionalidade. Arts. 4º e 5º da Lei nº 9.265, de 13 de junho de 1991, do Estado do Rio Grande do Sul. - Tratando-se de projeto de lei de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo, não pode o Poder Legislativo assinar-lhe prazo para o exercício dessa prerrogativa sua. - Não havendo aumento de despesa, o Poder Legislativo pode emendar projeto de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo, mas esse poder não é ilimitado, não se estendendo ele a emendas que não guardem estreita pertinência com o objeto do projeto encaminhado ao Legislativo pelo Executivo e que digam respeito a matéria que também é da iniciativa privativa daquela autoridade. Ação julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade dos artigos 4º e 5º da Lei nº 9.265, de 13 de junho de 1991, do Estado do Rio Grande do Sul”. (ADI n. 546, Relator o Ministro Moreira, Tribunal Pleno, DJe. 14.04.2000)
    No sentido da jurisprudência acima mencionada foram as decisões nos Mandados de Injunção n. 7.358 e 7.362, assentando não haver dispositivo constitucional a impor o dever de se definir prazo para o Presidente da Câmara dos Deputados apreciar requerimento de afastamento do Presidente da República. 
    11. Sem comprovação dos requisitos constitucionais e legais para o seu processamento válido não há como dar seguimento regular ao presente mandado de segurança, faltante demonstração de direito subjetivo, líquido e certo dos impetrantes ao comportamento buscado e a ser imposto e de ato omissivo da autoridade apontada como coatora. 
    12. Pelo exposto, indefiro o presente mandado de segurança (art. 10 da Lei n. 12.016/2009 e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento de medida liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 19 de julho de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora